Tribunal: TJBA
Processo: 0567552-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567552-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, SANDRA KHAFIF DAYAN

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
SANDRA KHAFIF DAYAN, RAFAEL SIMOES SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ELEVADO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. ACÓRDÃO RETIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, é de rigor o exercício do juízo de retratação positivo, a fim de adequar o acórdão ao posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório, nessas hipóteses, a observância da regra geral prevista nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

2.

Juízo de retratação exercido. Acórdão recorrido parcialmente reformado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 0567552-19.2014.8.05.0001, sendo Apelante o
BANCO DAYCOVAL S.A
e Apelada a
COMERCIAL DE FRUTAS LÍDER LTDA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
PROCEDER AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, conforme razões adiante expendidas.